Tribunal: TJDFT
Processo: 0759296-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenar o Distrito Federal a pagamento da importância de R$8.211,11, referente ao abono de permanência.
2. O cerne da controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de a verba devida a título de abono de permanência compor a base de cálculo do adicional de férias.
3. Em relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de diferença devida a título de terço constitucional de férias, ressalta-se que, segundo o posicionamento jurisprudencial adotado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 424) e no TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória.
4. Nesse sentido: [...] 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal: [...] II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018). [...]. (Acórdão 1407894, 07474305220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Com base em tais fundamentos, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo para cômputo do terço de férias da parte autora.
7. Descabido o acolhimento da planilha de cálculos apresentada pela parte autora, pois, no mês da aposentadoria, em Março/2020, o valor devido a título de abono de permanência é proporcional aos trabalhados, dois dias.
8. Acolhe-se a planilha apresentada pela parte ré (ID 47694688), a qual, embora não acarrete majoração do valor da condenação, se revela compatível com as demais provas dos autos, com a inclusão da diferença devida em dezembro de 2019 a título de um terço de férias e com a quantia devida no mês da aposentadoria.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.